Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600157-94.2020.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: SHEILA CRISTINA DE LIMA CARNEIRO FELIPE
Órgão julgador: EMBARGANTE: SHEILA CRISTINA DE LIMA CARNEIRO FELIPE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600157-94.2020.6.16.0186

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 17/10/2020
Processo referência: 0600157-94.2020.6.16.0186
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600157-
94.2020.6.16.0186 (DRAP nº 0600107-68.2020.6.16.0186) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Sheila Cristina de Lima Carneiro Felipe, para concorrer ao cargo de Vereador.
(Indeferimento do Registro de candidatura de Sheila Cristina de Lima Carneiro Felipe, ao cargo de
vereador, pelo partido Progressistas - PP (11 - PP), sob o número 11333, no município de
Colombo/PR, sob o fundamento de não ter atendido à condição de elegibilidade relativa à quitação
eleitoral, prevista no art. 28 da resolução TSE 23.609/2019, visto que não apresentou suas contas
de campanha de 2016. Ainda que haja pedido de regularização acompanhado das peças da
prestação de contas, tal hipótese não implica em reanálise das contas, e muito menos enseja a
emissão da certidão de quitação eleitoral no período anterior ao final do mandato, podendo a
quitação ser emitida somente após esse período, conforme dispõe o art. 73 da Resolução TSE
23.463/2015; Ref. Autos de Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas
Eleitorais - RROPCE nº 0600056-57.2020.6.16.0186; recurso com pedido de tutela antecipada
recursal ). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SHEILA CRISTINA DE LIMA CARNEIRO FELIPE
(RECORRENTE)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17909
716
07/11/2020 20:31 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.869
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600157-94.2020.6.16.0186 –
Colombo – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
EMBARGANTE: SHEILA CRISTINA DE LIMA CARNEIRO FELIPE
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - OAB/PR0037829
ADVOGADO: LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO -
OAB/PR0082414
EMBARGADO: JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. REJEITO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2020

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)
RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração opostos contra o Acórdão nº 56.589 no qual a Corte
Eleitoral, por unanimidade, negou provimento ao recurso.
Sustenta a embargante que encontra-se distribuído junto à 186ª Zona Eleitoral o processo de
prestação de contas nº 0600056-57.2020.6.16.0186 no qual obterá certidão de quitação eleitoral. Afirma,
portanto, que há omissão no
uma vez que deixou de analisar o caso à luz do art. 28 da Resolução
decisum
TSE nº 23.609/19, segundo o qual o requisito de quitação eleitoral é aferido com base nas informações
constantes dos bancos de dados da Justiça Eleitoral.
Ao final pugna pela correção da omissão e erro material e consequentemente seja deferido o
registro de candidatura.
Num. 17909716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 20:31:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720304880500000017317592
Número do documento: 20110720304880500000017317592

É o relatório.
VOTO

Os embargos são tempestivos. Presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deles conheço e passo à sua análise.
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no
artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a
seguinte redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
r e q u e r i m e n t o ;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, o embargante sustenta que encontra-se distribuído
junto à 186ª Zona Eleitoral o processo de prestação de contas nº 0600056-57.2020.6.16.0186
no qual obterá certidão de quitação eleitoral. Afirma, portanto, que há omissão no
uma
decisum
vez que deixou de analisar o caso à luz do art. 28 da Resolução TSE nº 23.609/19, segundo o
qual o requisito de quitação eleitoral é aferido com base nas informações constantes dos
bancos de dados da Justiça Eleitoral.
Sem razão a embargante. Primeiro, como é cediço, os embargos de declaração
não se prestam ao rejulgamento da causa que, claramente, é o que pretende o manejo dos
presentes.
Não obstante, mesmo que se albergasse a reanálise do caso, seria de rigor a
manutenção do Acórdão vergastado. Primeiro, porque a embargante não está quites com a
justiça eleitoral em razão de decisão judicial transitada em julgado que declarou suas
, o que acarreta o impedimento de obter quitação
contas como não prestadas em 2016
eleitoral até o final da legislatura para a qual concorreu, ou seja, até 31/12/2020.
E ainda que assim não fosse, o fato de ter ajuizado pedido de regularização de
contas não é suficiente à obtenção da quitação eleitoral, uma vez que somente a decisão
judicial que declara a regularização das contas teria o condão de gerar o efeito pretendido,
caso já houvesse se encerrado a legislatura.
Portanto, os dados retirados do sistema da justiça eleitoral, à luz do art. 28 da
Resolução TSE nº 23.609/19, não permitem outra conclusão a não ser de que a embargante
não está quite com a justiça eleitoral, não perfazendo um dos pressupostos de elegibilidade.
Num. 17909716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 20:31:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720304880500000017317592
Número do documento: 20110720304880500000017317592

Por oportuno, reproduzo o trecho da fundamentação que avaliou os elementos
dos autos:
No caso dos autos, em que pese a requerente tenha ajuizado petição de regularização de
contas não prestadas, de acordo com a norma, o fato de pesar em seu desfavor decisão
judicial transitada em julgado que declarou as contas como não prestadas para o pleito de
2016 a impede de obter certidão de quitação eleitoral pelo menos até o término da legislatura,
o
q u e
o c o r r e r á
s o m e n t e
e m
3 1 / 1 2 / 2 0 2 0 .
Ainda que lograsse obter decisão judicial favorável em tempo hábil na Petição nº
0600056-57.2020.6.16.0186, tal fato, por si só, não seria suficiente a ensejar a obtenção do
pressuposto de elegibilidade, dada a expressa vedação legal, que mantém a falta de quitação
eleitoral até 31/12/2020, mesmo depois da regularização.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER dos embargos de declaração e, no
mérito, REJEITÁ-LOS.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600157-94.2020.6.16.0186 - Colombo - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - EMBARGANTE: SHEILA CRISTINA DE LIMA CARNEIRO
FELIPE - Advogados do(a) RECORRENTE: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - PR0037829,
LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO - PR0082414 - EMBARGADO:
JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 06.11.2020.
Num. 17909716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 07/11/2020 20:31:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110720304880500000017317592
Número do documento: 20110720304880500000017317592